Tribunal: STF
Processo: ARE 1577784
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ATRIBUÍDO AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS: INDEFERIMENTO 
PELO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em 11.7.2024, negou provimento à Correição Parcial 
n. 5004006-82.2024.8.24.0000/SC, apresentada pelo Ministério Público estadual.



    O Tribunal catarinense manteve decisão do juízo da Unidade Judiciária de Cooperação da comarca de Guaramirim/SC, que indeferiu requerimento ministerial de afastamento do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos de réus e de testemunhas do caso em espécie. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem esta ementa:



    “CORREIÇÃO PARCIAL. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. SCHROEDER. DILIGÊNCIAS DA FASE DO ARTIGO 402 
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIDAS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    ACESSO A DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS DE TESTEMUNHAS. IMPROPRIEDADE. INVIOLABILIDADE DO SIGILO QUE POSSUI STATUS DE DIREITO FUNDAMENTAL. QUEBRA SOMENTE POSSÍVEL POR DECISÃO JUDICIAL. TESTEMUNHAS QUE NÃO SÃO PARTE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DA PRÁTICA DE CRIME PUNIDO COM RECLUSÃO. REQUISITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS NÃO ATENDIDOS. 



    ACESSO A DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS DE RÉUS EM PERÍODO ANTERIOR AO JÁ EXISTENTE NOS AUTOS. IMPROPRIEDADE. PRECLUSÃO. DADOS QUE DEVERIAM TER SIDO SOLICITADOS DESDE O INÍCIO. O FATO DA VERSÃO OBTIDA POR DELAÇÃO PREMIADA TER SIDO CONFRONTADA POR TESTEMUNHA DE DEFESA, NÃO PERMITE ‘ALARGAR’ A PROVA SE, POR OPÇÃO OU DESCUIDO, O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO A SOLICITOU ANTES. AUSÊNCIA DE ERRO OU ABUSO A IMPORTAR NA INVERSÃO DA ORDEM LEGAL DO PROCESSO. 



    CORREIÇÃO PARCIAL CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 6, e-doc. 39).



    Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Santa Catarina alegou ter a Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. XII do art. 5º da Constituição da República.



    Asseverou que “requereu a quebra de dados telefônicos e telemáticos de quatro indivíduos (dois réus e duas testemunhas) e do Fundo Municipal de Saneamento Básico de Schroeder, no período de 1-9-2020 a 17-3-2021, a fim de verificar a (im)procedência de versão inovadora apresentada por testemunha defensiva na audiência de instrução e julgamento” (fl. 3, e-doc. 80).



    Salientou que “a denúncia narra que um funcionário da Serrana, [F S A], teria elaborado o edital para o Município de Schroeder, cujo documento teria sido entregue por [M V S] (réu) à [D W] (réu), salvo em um pendrive. Ocorre que, durante a instrução de julgamento, a testemunha defensiva [F S M], servidora do Município de Schroeder, apresentou outra versão para os fatos: ela afirmou que recebeu, em mãos, de [D F C V S] (testemunha), um CD contendo o termo de referência citado na denúncia, a pedido, segundo ele, do então Prefeito Municipal” (fl. 3, e-doc. 80).



    Afirmou que “a testemunha referida [D F C V S], então Gerente de Resíduos e Limpeza Urbana da Serrana, negou a versão apresentada por [F S M]. Para elucidar a veracidade da versão que apenas surgiu na audiência de instrução em julgamento, o Ministério Público, na fase do art. 402 do CPP, requereu a quebra de dados telefônicos e telemáticos dos envolvidos. Contudo, o Juízo de primeiro grau indeferiu o requerimento, sob o fundamento de que teria se configurado a preclusão da medida, bem como de que não estariam preenchidos os requisitos legais para a quebra do sigilo almejada” (fls. 3-4, e-doc. 80).



    Sustentou ter “entend[ido] o TJSC que, frente à interpretação conferida ao art. 5º, XII, da CF, e apoiando-se na Lei n. 9.296/96, ‘o acolhimento do pleito corrigente não seria apenas ilegal, como também inconstitucional, visto que 
[F S M] e [D F C V S] são meras testemunhas e não integram o polo passivo da lide, não existindo quaisquer indícios razoáveis de autoria ou participação deles em infração penal punida com pena de reclusão’” (fl. 11, e-doc. 80).



    Argumentou que, “ao contrário do que foi decidido pelo TJSC, a medida em questão (quebra do sigilo telefônico e telemático) trata-se da obtenção de dados estáticos (registros) e não da interceptação do fluxo de comunicações (conteúdo)” (fl. 11, e-doc. 80).



    Concluiu que, “seja porque (1) a quebra de sigilo telefônico/telemático recai, no caso em tela, sobre dados estáticos e não sobre o conteúdo de comunicações; pelo fato de que (2) não há no sistema constitucional pátrio garantia absoluta; ou pela própria (3) exceção da parte final do art. 5º, XII, da CF, o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina culminou por violar o dispositivo constitucional elencado” (fl. 12, e-doc. 80).



    Pediu “provimento do recurso extraordinário, para que seja deferida a quebra do sigilo dos dados estáticos (telefônicos e telemáticos), nos exatos termos da inicial” (fl. 12, e-doc. 80).



    3. Em 18.10.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, inadmitiu o recurso, pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 109).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “se busca demonstrar com o recurso extraordinário tão somente que, na hipótese, a equivocada interpretação conferida ao dispositivo violado (art. 5º, XII, da CF) culmina por inviabilizar a produção probatória e desrespeita, inclusive, a própria exceção constitucional. (...) [O] ingresso no contexto fático-probatório do caso concreto é absolutamente desnecessário, pois a discussão é eminentemente jurídica” (fls. 6-7, e-doc. 144).



    Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 7, e-doc. 144).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia o reconhecimento de descumprimento, pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual, do inc. XII do art. 5º da Constituição da República.



    Pede-se reforma do acórdão recorrido para que seja deferida a quebra do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos dos réus D W e 
M V S e das testemunhas D F C V S e F S M.



    7. Dispõe-se na Constituição da República competir ao Supremo Tribunal Federal “julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância“ (inc. III do art. 102).



    Na interpretação do termo jurídico “causa”, constante dessa disposição constitucional, este Supremo Tribunal concluiu que “Compete ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, ‘julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância’, entendendo-se como ‘causas’ apenas os procedimentos revestidos de natureza jurisdicional” (ARE n. 1.222.077-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incabível recurso extraordinário interposto contra decisão proferida em correição parcial, em razão de sua natureza administrativa. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CORREIÇÃO PARCIAL. ATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. APELO EXTREMO INCABÍVEL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido da impossibilidade de interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido em correição parcial, haja vista tratar-se de ato de natureza meramente administrativa. Precedentes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.450.529-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 



    2. Penal e Processual Penal. Artigo 265 do Código de Processo Penal. 



    3. Correição parcial. Não cabe recurso extraordinário contra decisão em correição parcial. Precedentes. 



    4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 890.730-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.8.2015)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Indeferimento de correição parcial. Ato de natureza administrativa. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes. 



    1. A Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que o ato que indefere correição parcial, por possuir natureza meramente administrativa, sem qualquer conteúdo jurisdicional, não viabiliza o cabimento do recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental não provido” (AI n. 758.557-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.11.2014).



    8. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    9. Em 11.7.2024, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à Correição Parcial n. 5004006-82.2024.8.24.0000/SC apresentada pelo Ministério Público estadual contra decisão do juízo da Unidade Judiciária de Cooperação da comarca de Guaramirim/SC, nestes termos:



    “Trata-se de correição parcial interposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em face de decisão proferida pelo juízo da Unidade Judiciária de Cooperação da Comarca de Guaramirim, que indeferiu pedido de diligências formulado pelo órgão acusador. 



    Aduz o corrigente, em apertada síntese, que ao indeferir acesso aos dados telefônicos e telemáticos de [D W], [M V S], [D F C V S], [F S M] e do Fundo Municipal de Saneamento Básico de Schroeder, ‘no período de 01/09/2020 a 17/03/2021, notadamente dos extratos telefônicos e históricos de chamadas, de SMS/MMS, de conexões e das respectivas ERB (Estação Rádio Base), o Juízo, incorrendo em erro, adotou conduta capaz de causar prejuízo incomensurável à realização da Justiça Pública’, pois ‘os fundamentos que embasaram o indeferimento do pedido ministerial pautaram-se em premissas diversas e não condizentes com os fatos, acabando por limitar a produção de provas e causar indevido cerceamento da acusação’. 



    Argumenta que o pedido de diligências se originou de circunstâncias e fatos apurados durante a instrução. Elenca a presença de nova versão oriunda de testemunha defensiva que tornou o ponto discutido relevante, havendo assim novo panorama após as audiências que demandam diligências complementares que comprovem quais das versões apresentadas é a verdadeira. (...)



    Para constar, a decisão impugnada está assim redigida, vejamos:



    3. O Ministério Público requereu autorização judicial para obtenção dos dados telefônicos e telemáticos de [D W], [M V S], [F S M], [D F C V S] e do FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SCHROEDER, referentes ao período de 01/09/2020 a 17/03/2021 (...).



    [O] Ministério Público pretende a quebra de dados telefônicos de pessoas alheias ao processo, que testemunharam em juízo sob o compromisso de dizerem a verdade do que sabiam. Nenhuma das testemunhas contra as quais se pretende a quebra de dados [F S M] e [D F C V S] são corrés nessa ou em qualquer outra ação da Operação Mensageiro no Estado. O direito constitucional ao sigilo das comunicações e de dados somente poderá ser relativizado nas hipóteses em que houver indícios razoáveis de autoria e participação em infração penal punida com pena de reclusão e, ainda, se a prova não puder ser obtida por outros meios disponíveis no ordenamento jurídico. (...) 



    Com relação a quebra de novos dados de [D W] e [M V S], como bem salientado pela Defesa, o próprio Ministério Público reconhece que não produziu a prova adequada, a tempo e modo oportunos, quando afirma que ‘não houve análise de ERB de conexão, mas, tão somente, de chamadas. Isto é, os registros analisados são aqueles que ficam descritos quando o usuário efetivamente faz o uso da linha telefônica, através de uma ligação. O mesmo não acontece frente às conexões de internet’ (folha 9, ev. 747). Se tinha o Ministério Público a possibilidade, desde o início da ação penal, de requerer ao juízo e realizar a análise da ERB de conexão e não o fez, seja por discricionariedade, seja por esquecimento/falha na investigação, não é dado inovar na produção de prova agora que percebeu que, talvez, não exista prova suficiente para corroborar a colaboração feita por [M V S] em face de [D W]. (...)



    Se nenhuma interação ocorreu entre o réu [D W] e 
[M V S] entre 01/08/2018 a 16/02/2023, como reconhecido pelo Parquet, totalmente desnecessária é a realização da diligência pretendida, devendo inclusive o Ministério Público questionar e investigar o motivo pelo qual apenas por meio de quebra de dados telemáticos de [M] e [J B R A] foi descoberto outro número de telefone de [M V S], de linha número 47988214119 (folha 8 de ev. 747). (...)



    A produção de provas em caráter especulativo, para justificar acusação feita sem outro elemento além da colaboração premiada não pode ser considerada mera diligência do art. 402 do CPP, daí porque INDEFIRO o pedido de diligências de item 3 de folha 2, do ev. 747.



    (...)



    De antemão, observa-se a impropriedade do pedido ministerial com relação às pessoas que não são parte da ação penal. Isso porque, a Constituição Federal conferiu o status de direito fundamental à inviolabilidade do sigilo dos dados e das comunicações telefônicas 
(art. 5, XII, da CF/88), salvo por ordem judicial nas hipóteses e formas estabelecidas em lei.



    A lei, no caso, é a Lei 9.296/1996, que em seu artigo 2º, inciso I, estabelece que ‘Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal’. Nesse aspecto, o acolhimento do pleito corrigente não seria apenas ilegal, como também inconstitucional, visto que [F S M] e 
[D F C V S] são meras testemunhas e não integram o polo passivo da lide, não existindo quaisquer indícios razoáveis de autoria ou participação deles em infração penal punida com pena de reclusão.



    Com relação ao pleito envolvendo os réus [D W] e [M V S], melhor sorte não socorre o corrigente, pois, acertadamente, o juízo a quo reconheceu a preclusão da prova pretendida. (...)



    Primeiro, que para a verificação da versão apresentada pela testemunha o Ministério Público necessitaria de acesso aos dados telefônicos e telemáticos de todas as quatro pessoas citadas, ou seja, 
[M V S], [D W], [D F C V S] e [F S M], de modo que a citada impossibilidade do pedido em relação às testemunhas [D F C V S] e 
[F S M] torna inócua eventual diligência apenas contra os réus 
[M V S] e [D W]. 



    Veja-se, de acordo com o próprio Parquet, a versão acusatória da entrega de um pendrive por [M V S] a [D W] já encontra amparo nos dados telefônicos e telemáticos obtidos na fase indiciária, além disso, a versão de [F S M] não foi corroborada por [D F C V S]. Logo, não quer me parecer necessário a extensão do período para a quebra de dados telefônicos e telemáticos dos acusados.



    Segundo que, por opção ou descuido, não importa, o Ministério Público se preocupou em obter informações, documentos e dados 
do período referido por [M V S] em delação premiada, isto é, preocupou-se em angariar elementos probatórios e confirmatórios da delação. Todavia, ao focar a investigação no período mencionado pelo delator, o órgão deixou de verificar período antecedente e outras possibilidades probatórias, não podendo apenas por ter sido confrontado por versão testemunhal, requerer diligências que poderia ter solicitado desde o início.



    Lembra-se da redação do artigo 402 do Código de Processo Penal, no sentido de que ‘Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução’.



    Dessa forma, constatado que a prova aqui pretendida poderia – e deveria – ter sido requerida na fase indiciária, não há se falar em necessidade originada de fatos apurados na instrução, ou seja, está consumada a preclusão, o que torna impossível o acolhimento da correição” (fls. 1-5, e-doc. 39).



    10. Na espécie, o Tribunal estadual reconheceu a preclusão da questão referente à produção de provas pelo agravante, pois “o Ministério Público se preocupou em obter informações, documentos e dados do período referido por [M V S] em delação premiada. (...) [A]o focar a investigação no período mencionado pelo delator, o órgão deixou de verificar período antecedente e outras possibilidades probatórias, não podendo, apenas por ter sido confrontado por versão testemunhal, requerer diligências que poderia ter solicitado desde o início. (...) [E]stá consumada a preclusão, o que torna impossível o acolhimento da correição” (fl. 5, e-doc. 39).



    A preclusão da matéria reconhecida pelo Tribunal de origem é óbice impeditivo da apreciação do pleito recursal deduzido pelo agravante, pois exigiria interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 402 do Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ANTROPOLÓGICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO PELO ÓRGÃO JULGADOR À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CASO CONCRETO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.380.818-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 30.6.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Ausência. Júri. Quesitos. Nulidade. Preclusão. Acidente de trânsito. Homicídio. Dolo eventual. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. (...) 



    4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    5. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto 
fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.082.390-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    11. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao negar provimento à pretensão ministerial, ainda assentou que, “para a verificação da versão apresentada pela testemunha, o Ministério Público necessitaria de acesso aos dados telefônicos e telemáticos de todas as quatro pessoas citadas, ou seja, 
[M V S], [D W], [D F C V S] e [F S M], de modo que a citada impossibilidade do pedido em relação às testemunhas [D F C V S] e [F S M] torna inócua eventual diligência apenas contra os réus [M V S] e [D W]” (fl. 5, e-doc. 39).



    Para rever a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão do agravante, no sentido de verificar a procedência da versão apresentada pela testemunha F S M na audiência de instrução e julgamento e a necessidade de realizar a quebra do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos pretendidos no caso em espécie, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “Direito penal Militar. Direito processual penal militar. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime de concussão. Cerceamento de defesa. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo interno desprovido. (...) 



    5. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, que entendeu pela desnecessidade da produção da prova requerida pela defesa e pela adequação da pena aplicada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional (Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. (...) 



    8. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.548.172-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.6.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apropriação indébita. Alegação 
de nulidade. Indeferimento de produção de provas. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. (...) 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.541.559-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4.6.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.329.091-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora